Tribunal: TJES
Processo: 5015867-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015867-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RIVALDO PADOVANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015867-19.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
RIVALDO PADOVANI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REAJUSTE PELA MÉDIA DOS 12 MESES ANTECEDENTES. CONSUMO QUESTIONADO PELO USUÁRIO DESDE A ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUE A MEDIÇÃO IMPUGNADA FOI REALIZADA DE FORMA REGULAR. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA DIANTE DA SOBRECARGA INJUSTIFICADA IMPUTADA AO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrido é consumidor residente em imóvel rural e declarou que seu consumo histórico mensal variava entre 400 kWh e 1.000 kWh. Consta nos autos que a fatura de setembro/2024 registrou consumo de 7.670 kWh, resultando em cobrança superior a R$6.800,00.

2. O recorrido contestou administrativamente a fatura, apresentando inclusive registros de média de consumo e relatório que indicava leitura aritmética, fato não impugnado de forma satisfatória pela empresa. Na réplica constou que a requerida não esclareceu tecnicamente as razões da diferença abrupta entre o histórico e a fatura impugnada.

3. A sentença determinou o reajuste da fatura pela média dos 12 meses anteriores, reconhecendo a ausência de comprovação idônea da exatidão da medição, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

4. A recorrente sustenta a regularidade da medição e ausência de danos morais. Contudo, não apresenta documentação técnica suficiente para demonstrar que a leitura impugnada foi efetivamente realizada por agente de campo, tampouco elementos probatórios aptos a afastar a alegação de divergência injustificada entre o consumo habitual e o faturamento questionado.

5. Nos autos, observa-se que a própria documentação interna da empresa aponta divergências e registros por média, circunstância que fragiliza a tese defensiva. Ademais, o recorrente não comprovou eventual defeito na unidade consumidora ou irregularidade imputável ao usuário. Assim, mantém-se o entendimento de que o faturamento de setembro de 2024 não se sustenta diante do histórico apresentado.

6. O valor arbitrado em sentença (R$3.000,00) observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequada função compensatória. Não se vislumbra excesso ou desproporção, considerando o impacto econômico expressivo da cobrança indevida e o transtorno ao consumidor.

7. O montante deve ser mantido, sobretudo porque não ultrapassa padrões adotados em casos análogos no âmbito dos Juizados Especiais.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)